Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-35.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002250-35.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROVANILDO PINTO RAMOS - CPF: 887.889.111-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO.
10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA.
RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

Nos
Juizados Especiais, a Fazenda Pública não
possui prazos diferenciados para a prática
dos
atos
processuais.
A interposição do recursoinominado fora do prazo legal impõe o não conhecimento.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

ad
vocatícios
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002250-35.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
ROVANILDO PINTO RAMOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROVANILDO PINTO RAMOS
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devida

averbação
,
na

vida

funcional
da
parte

reclamante
, do tempo de
serviço

prestado
no
período
de
sua

contratação

temporária
para fins de
aposentadoria
junto
ao
regime
próprio
de
previdência
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para "
a) DETERMINAR que
seja

computado
e
averbado
,
como
tempo de
serviço
, o
período

em
que
o

requerente

prestou

se
rviço

ao

município
de
Tangará
da Serra
por

meio
de
contratação

temporária
,
bem

como
que
seja
o
equivalente
a 6%
sobre
ATS,
incorporado

aos

seus

vencimentos
,
desde

sua

nomeação

em
16/07/2019; b) CONDENAR o
requerido

ao

pagamento
da
diferença
entre
os

valore
s

pagos
e
os

devidos
,
retroativamente

ao

momento

em
que
o

requerente

alcançou
o
direito

em

receber
o
Adicional
de Tempo de
Serviço
(
considerando
a data da posse no cargo
efetivo
), no valor
equivalente
a 2% (
dois

por
cento)
por

ano
de
efetivo

exercício e os que vencerem no decorrer do processo
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

requerendo
a
reforma
da
sentença
, no
entanto
, fora do
prazo
legal.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

intempestividade
do
recurso

interposto
,
bem

como

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
. No
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestivi
dade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração
, se
opostos
,
interrompem

esse

prazo
.

Ainda, conforme
dispõe o art. 7º,
da Lei nº 12.153/2009, não há prazos diferenciados
, em sede dos Juizados Especiais,

para a

Fazenda

Pública praticar

os
atos processuais
que lhe incumbem
, incluindo-se aí a interposição de quaisquer recursos.

Art.
7º
.
Não haverá prazo
diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Destaco qu
e, não obstante
exista
previsão legal de que a Fazenda Pública, de modo geral, gozará de prazo em dobro para suas manifestações processuais (art. 183, CPC), deve prevalecer, no presente caso, a legislação especial, específica para os Juizados Especiais da
Fazenda Pública.

No
caso dos autos,
o Recurso Inominado é intempestivo,
porquanto
,
a ciência da sentença de mérito ocorreu em 31/05/2023 (cf. aba de expedientes - Sentença - 22232762)
, mas
o recurso foi interposto somente em
24/06/2023
(ID 177439154
/
PJe2
), ou seja,fora do prazo legal.

É importante consignar, que, n
ão obstante tenha sido certificada a tempestividade
do recurso
(ID 177439155), a
referida
certidão está
manifestamente equivocada, porquanto consultando a aba expedientes do
PJe
de primeiro grau,
a sentença foi publicada no
DJe
de 29/05/2023, com ciência registrada em 31/05/2023 e prazo final para manifestação em 16/06/2023
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
re
curso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.
0
00,00.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024